Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720350-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellida Regina da Silva Moura contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 149913158 do processo n. 0700998-91.2020.8.07.0021) que, nos autos cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos contra a agravante e Marco Antonio Lopes de Moura, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre os ativos financeiros da executada. Em suas razões recursais (ID 47063762), a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, com fulcro no art. 833, X, do CPC, sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Juízo de origem, haja vista estarem depositados em conta poupança. Na espécie, aduz que “a operação n. 1288 da Caixa é o equivalente à conta poupança Caixa n. 013”. Entende que “a quantia referente a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que mantida em conta-corrente ou conta poupança, é impenhorável, tendo em vista a sua natureza alimentar”. Aponta, ainda, que o montante bloqueado é fruto do seu salário, que também é protegido contra a constrição, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Pleiteia, ainda, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o desbloqueio das quantias penhoradas. A recorrente foi intimada para demonstrar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (ID 47199255). Em petição (ID 47518428), a agravante junta documentos, os quais entende comprovar a sua hipossuficiência. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela agravante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Na espécie, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi negado na instância de origem, quando da prolação da sentença (ID 103090850). Trata-se, portanto, de reiteração de pedido, sendo imprescindível a demonstração da alteração da situação financeira em relação ao momento do indeferimento, o que não ocorreu. Com efeito, em análise aos documentos constantes nos autos, verifica-se que a executada possui cargo em comissão de assistente técnico de gabinete na Câmara dos Deputados, pelo qual aufere, deduzido os descontos compulsórios, em torno de R$12.525,00 (doze mil quinhentos e vinte e cinco reais), consoante se depreende dos contracheques referentes aos meses de abril a junho de 2022 (ID 47063771). Ademais, a ré trouxe, recentemente, novo contracheque, relativo a fevereiro de 2023, em que indica que receber, mensalmente, R$6.115,54 (seis mil cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), após o abatimento dos descontos compulsórios, pelo exercício da função de secretária na Fundação Escola Nacional de Seguros (ID 47518429). A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da parte agravante, o que justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Ressalte-se, por fim, que, mesmo que houvesse os pressupostos para deferir a gratuidade, o benefício possuiria efeitos ex nunc. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de cumprimento de sentença, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na fase de conhecimento. 2. O recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, em comparação à época em que foram proferidas as decisões de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se justificando novo pedido de concessão do benefício em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1630685, 07297108620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.